Tribunal: TJDFT
Processo: 0747705-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. MODULAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COM BASE EM PERCENTUAL CONSIDERADO ABUSIVO. MORA DO CONTRATANTE INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. EMPRESA DE AUTOGESTÃO. INCURSÃO NA CONDUTA NEGATIVA DISPOSTA. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
2. Fixada a sanção como forma de prevenir o descumprimento da obrigação cominada, incursionando a obrigada na conduta negativa cuja abstenção lhe fora cominada e da qual possuía plena ciência desde o momento em que arbitrada no ambiente de tutela provisória de urgência, posteriormente ratificada por provimento colegiado, conquanto ainda não alcançado pela coisa julgada, imperativa a incidência e realização da expressão pecuniária da sanção pecuniária firmada com o objeto de resguardar a vigência do plano de saúde que enlaça os litigantes, inexistindo mora quanto ao pagamento das mensalidades afetas ao contratante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.